Tribunal: TJSP
Processo: 2026882-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Decisão bem fundamentada – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026882-67.2020.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luis Henrique Oliveira da Silva
Corréu: Alaf Aparecido Santos de Souza
Voto no 16982
Registro: 2020.0000171240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2026882-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIS
HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026882-67.2020.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luis Henrique Oliveira da Silva
Corréu: Alaf Aparecido Santos de Souza
Voto no 16982
Habeas corpus Tráfico de drogas Conversão
da prisão em flagrante em preventiva Decisão
bem
fundamentada

Medidas
cautelares
insuficientes no caso concreto Constrangimento
ilegal Inexistência Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
Defensor Público Dr. Lucas Matheus Molina em favor de LUIS
HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Presidente Prudente.
Alega, em síntese, que a paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema.
Afinal, o paciente é primário, sem antecedentes e,
caso condenado, fará jus à redução da pena, com a fixação de regime
diverso do fechado e substituição da pena por restritivas de direitos, tudo
levando à concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva, ainda
que mediante a aplicação de medidas cautelares.
Indeferida a medida liminar (fls. 158/159), foram
prestadas as informações (fls. 164/167) e a d. Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 173/184).
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026882-67.2020.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luis Henrique Oliveira da Silva
Corréu: Alaf Aparecido Santos de Souza
Voto no 16982
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Luis Henrique Oliveira da Silva, sob o argumento de que o paciente
sofre constrangimento ilegal, na medida em que teve decretada a prisão
preventiva, mas não estão presentes os requisitos que autorizam a medida
extrema.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer
constrangimento ilegal.
De fato, o paciente foi preso em flagrante sob a
acusação de tráfico e a decisão que decretou a prisão preventiva está
devidamente fundamentada, porquanto analisou a regularidade do flagrante
e a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de
autoria (fls. 87/91).
Afinal, ele foi surpreendido na posse de
expressiva quantidade de entorpecente 02 tijolos de maconha (461,3g) e
03 porções da mesma substância (25,51g) além de certa quantia em
dinheiro.
Na verdade, a prisão aconteceu depois que o
paciente juntamente com o corréu Alaf foi abordado por policiais
militares que encontraram as drogas no interior de um pacote que ele trazia
consigo, enquanto o restante do entorpecente foi encontrado na residência
de Alaf.
Essas circunstâncias, por certo, indicam a
gravidade concreta da conduta e recomendam a constrição para a garantia

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026882-67.2020.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luis Henrique Oliveira da Silva
Corréu: Alaf Aparecido Santos de Souza
Voto no 16982
da ordem pública e da instrução criminal, inclusive para evitar o risco de
reiteração criminosa, tendo em vista que ele já responde a outros processos
em que não foi encontrado, tanto que estavam suspensos, nos termos do
art. 366, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido já decidiu o Col. Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o
encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem
pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada
na quantidade e variedade da droga apreendida (144 gramas de
maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O juízo de
primeiro grau destacou, ainda, que os acusados "possuem registros
anteriores por tráfico e atos infracionais", bem como "o autuado Cléber
possui registros anteriores por fatos graves como roubo", tudo a conferir
lastro de legitimidade à medida extrema. 2. Nesse contexto, indevida a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque
insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível asseverar
ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em
relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o
processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026882-67.2020.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luis Henrique Oliveira da Silva
Corréu: Alaf Aparecido Santos de Souza
Voto no 16982
concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime
diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4.
Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza De
Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
De mais a mais, o comércio ilícito de drogas é
conduta que compromete a ordem pública, pois atinge um número elevado
de pessoas e fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão pela
qual se vislumbra a presença dos requisitos da custódia cautelar.
Bem
por
isso,
de
rigor
que
indivíduos
surpreendidos nessas condições sejam mantidos privados da liberdade
durante o decorrer do processo para a garantia da ordem pública e da
instrução penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Confira-se:
“...Na hipótese dos autos, presentes elementos
concretos aptos a justificar a imposição da segregação antecipada. As
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada
pela quantidade e nocividade da droga apreendida (10 pedras de crack),
bem como pela reiteração delitiva, na medida em que já foi
anteriormente condenado pela mesma prática delituosa. Impende
consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta
Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026882-67.2020.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luis Henrique Oliveira da Silva
Corréu: Alaf Aparecido Santos de Souza
Voto no 16982
de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a
decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Noutro
ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no
sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação
da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes
para justificar a cautela. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante
ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Habeas Corpus não
conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta
Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).
É o que acontece na hipótese dos autos.
Dessa forma, tratando-se de crime grave e que,
por outro lado, abala e aterroriza a população, violando a ordem pública
inclusive equiparado aos hediondos justifica-se a manutenção da custódia
cautelar, ainda se trate de réu primário e com outros predicados, fatores
secundários diante da necessidade de se resguardar a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, a despeito da prisão antes da sentença
definitiva ser medida de exceção, no caso dos autos o Magistrado, em
decisão, repita-se, devidamente fundamentada, ressaltou a presença dos
requisitos autorizadores da medida constritiva, de modo que a prisão não se
mostra ilegal ou arbitrária a ponto de autorizar a concessão da ordem.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026882-67.2020.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luis Henrique Oliveira da Silva
Corréu: Alaf Aparecido Santos de Souza
Voto no 16982
Vale dizer, finalmente, que outras medidas
cautelares se mostram mesmo insuficientes para o caso concreto se, como
se viu, é necessária a manutenção da prisão, de maneira que, em suma, a
denegação da ordem é medida que se impõe à correta solução do caso em
questão, recomendando-se, no entanto, ao juízo, a observância do disposto
no art. 316, § único, do Código de Processo Penal com a redação da Lei no
13.964/19.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR